Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA EM AUDIÊNCIA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DO PEDÁGIO. AUTOR QUE SE VIU SEM DINHEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO. OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor (ID 32544107), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentarem qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o autor não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo às partes impugnantes a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter suportado em razão da ausência de informação prévia, visível e clara acerca do pagamento do pedágio somente em dinheiro.
4. Nas razões do recurso, argui preliminar de cerceamento de defesa, vez que não foi intimado para oferecer Réplica à Contestação, motivo pelo qual não teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer seja cassada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.
5. No mérito, sustenta falha na prestação do serviço, porquanto a ré, a despeito de ser obrigada a ofertar outras formas de pagamento, deixou informar previamente, de forma visível e clara, acerca das condições necessárias para a utilização do serviço, em especial da forma única de pagamento do pedágio (dinheiro).
6. Afirma que a informação em sítio eletrônico não cumpre o dever da ré de informar “de forma clara, correta, sem possibilidade de dúvida e/ou dificuldade de interpretação, sobre o serviço oferecido, o preço a pagar, a forma de pagamento, e as condições para a utilização”, conforme exigido no Código de Defesa do Consumidor.
7. Assegura que a ausência de informação lhe causou constrangimento desnecessário, porquanto foi impedido de seguir viagem com sua família. Informa que viajava com sua família no período da noite e a situação era excepcional, de modo que faltou boa vontade e bom senso da preposta da ré (gerente) no momento do constrangimento.
8. Argumenta que o dano moral, no caso, é presumido “como consequência da omissão da informação e do agir provocador de constrangimento”. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais.
9. No termo da sessão de conciliação (ID 32544095) consta que, naquela ocasião, o autor foi devidamente intimado do prazo para réplica, in verbis:
“Em cumprimento à Portaria GSVP 81/2016, fica deferido para a parte REQUERENTE o prazo de 02 (dois) dias úteis para juntada de documentos. Logo após, prazo de 05 (cinco) dias úteis para a parte REQUERIDA apresentar defesa e, se o caso, documentos. Em seguida, prazo de 02 (dois) dias úteis para a parte REQUERENTE se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares. Neste ato, saem as partes intimadas dos prazos sucessivos deferidos. Nos prazos acima referidos, havendo interesse em outras provas previstas na Lei no 9.099/95, a(s) parte(s) poderá(ão) requerer a sua produção por intermédio de petição eletrônica (Processo Judicial Eletrônico – PJE). Destaque-se que os referidos prazos são sucessivos e independem de intimação.”
10. Logo, não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF) capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
13. O arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
14. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa.
15. Na espécie, embora reconheça os aborrecimentos e transtornos causados ao autor, não há comprovação de que a exigência de pagamento do pedágio em dinheiro tenha impedido de seguir viagem por tempo demasiado ou que precisou cancelar a viagem, tampouco que tenha causado exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico, ofensa a sua dignidade ou honra (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
16. Desse modo, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
17. Irretocável a sentença recorrida.
18. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.